Tribunal: STJ
Processo: 0019473-03.2011.8.11.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967613 - MT (2025/0223866-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA
LTDA
ADVOGADOS
: DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - MT006057O
ANA CARLA BRIZOLA - MT023419O
AGRAVADO
: DORICAS SOARES DE SOUZA
AGRAVADO
: JOANA OLIVEIRA DE SOUZA
ADVOGADA
: MYKAELLA ATTYLA SANT ANA SOUSA PRADO - MT028999O
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO.
DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Agravo conhecido para conhecer e negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso
07/10/2025
13/10/2025
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51407163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:21:31
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: a0ede239-0d19-4299-9e3d-f9c83725871b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967613 - MT (2025/0223866-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA
LTDA
ADVOGADOS
: DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - MT006057O
ANA CARLA BRIZOLA - MT023419O
AGRAVADO
: DORICAS SOARES DE SOUZA
AGRAVADO
: JOANA OLIVEIRA DE SOUZA
ADVOGADA
: MYKAELLA ATTYLA SANT ANA SOUSA PRADO - MT028999O
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO.
DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Agravo conhecido para conhecer e negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS

E COLCHÕES CUIABÁ LTDA. contra a decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
de Mato Grosso assim ementado:

"DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POLUIÇÃO SONORA E AMBIENTAL.
DANO MORAL CONFIGURADO" (e-STJ fl. 1.156).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 1.181-
1.195).
No recurso especial, a recorrente alega, além de divergência
jurisprudencial, violação do artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil.
Sustenta a tese de negativa de prestação jurisdicional ao argumento de que
o Tribunal de origem não se manifestou acerca dos seguintes pontos: "i) o fato de que o
ruído não chega nem a metade do limite permitido; (ii) que não foram constatadas
trepidações no solo próximo ao imóvel da autora; (iii) a contradição acerca do fato de
que, no acórdão, há afirmação no sentido de que a empresa estava regular, mas
(e-STJ fl. 1.205).
mantém a condenação de danos morais"
Sem as contrarrazões (e-STJ fl. 1.212), o recurso especial foi inadmitido,
dando ensejo à interposição do presente agravo.
Documento eletrônico VDA50566177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:23
Código de Controle do Documento: f52cd6fb-24aa-400a-94ed-dc3769863560

É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça analisou detalhadamente todo o conjunto
probatório e manifestou-se expressamente quanto à constatação do laudo pericial da
existência de ruído de 98,1dB, acima dos limites de tolerância, bem como em relação
aos demais fundamentos adotados para a condenação por danos morais, conforme se
verifica do seguinte trecho do acórdão:

"(...)
A r. sentença julgou parcialmente procedente os pedidos autorais
e condenou a parte apelante ao pagamento de indenização por danos mora,
sob os seguintes fundamentos:

'(...)
Destarte, infere do conjunto probatório que, após a
concessão da liminar, houve a alteração da disposição da
máquina responsável por causar ruídos e que ficava no cômodo
próximo à divisa com o imóvel das autoras, bem como, que a
utilização deste produz elevado e constante nível de ruído
durante o dia (como constatado pelo laudo – fls. 535, 546).
O laudo pericial confirma a existência de
barulho oriundo do funcionamento de apenas um moinho,
haja vista que o outro equipamento estava em manutenção, sendo constatado pelos testes de
decibelímetro que próximo ao moinho o valor de ruído era
, já no segundo ponto de medição, há
de no máximo 98,1dB
aproximadamente 3 metros (local onde o moinho funcionava na
época da propositura da ação, próximo à residência da autora)
enquanto na era de 74,1dB, dentro dos limites de tolerância, que
é de 85dB, conforme estabelecido pela Norma Regulamentadora
NR15 da Portaria de 3.214,78, mas em desacordo com a Lei
Municipal n. 2.846/2006 (Lei do Silêncio) de Várzea
Grande, em que o limite máximo de ruído admitido em
zonas diversificadas, como é o caso em questão é de 65dB
.
(fls. 515)
Considerando que o segundo ponto de medição do
ruído ocorreu dentro das instalações da fábrica, atualmente o
barulho da máquina, não mais incomoda os vizinhos, de modo
que que o problema de poluição sonora e trepidação foram
solucionados pela requerida.
Nesse passo, extrai-se da pesquisa realizada na
vizinhança da fábrica que a maioria dos entrevistados (56,53%)
não reclamou do barulho proveniente do funcionamento da
fábrica, sendo que na Rua em que as autoras residem (Rua
das Papoulas), metade dos entrevistados reclamaram dos
.
barulhos provenientes das máquinas
Frise-se que ao dispor acerca do direito de vizinhança
o Código Civil estabelece o seguinte em seu artigo Art. 1.277.
(...)
Conquanto as autoras não tenham juntado
documentos médicos que comprovem que teve o seu estão
de saúde prejudicado em razão do funcionamento dá
Documento eletrônico VDA50566177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:23
Código de Controle do Documento: f52cd6fb-24aa-400a-94ed-dc3769863560

requerida, a importunação decorrente do barulho do
moinho, por certo abalou o anímico das autoras de
.
maneira a caracterizar o dano moral
No caso, não se trata de mero aborrecimento, pois as
requerentes foram expostas a uma perturbação intensa e
prolongada do sossego, essencial ao descanso e, indiretamente,
às boas condições de vida e de saúde'.

(...)
Cinge-se a questão em saber se é devida à parte autora a
indenização por danos morais em razão dos ruídos advindos da máquina
instalada na fábrica da empresa apelante.
(...)
No caso, da análise do conjunto probatório é induvidoso o
dever de indenizar, pois ficou constatado em perícia técnica que o
ruído sonoro produzido pelo estabelecimento do réu estava em
desacordo com a Lei Municipal no 2846/2006 (Lei do Silêncio),
recomenda que o limite máximo de ruído admitido em zonas mista
não pode passar de ultrapassar 65 db (Cf. Id. no 227097396 – Pág.
515).
Ainda assim, cumpria à apelante, nos termos do artigo 373, II, do
CPC, o ônus da comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito da parte autora, mas deixou de produzir qualquer prova apta a
demonstrar o contrário do que restou satisfatoriamente comprovado pela
apelada" (e-STJ fls. 1.158-1.162 - grifou-se).

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
Nesse sentido, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde' (REsp 1.923.107
/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
10/8/2021
16/8/2021
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da Lei n.
6.360/1976 e 10, V, da Lei n. 6.437/1976, apesar da oposição de embargos
de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 2.164.998
/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
- grifou-se).
13/2/2023
16/2/2023

Documento eletrônico VDA50566177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:23
Código de Controle do Documento: f52cd6fb-24aa-400a-94ed-dc3769863560

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido" (AgInt nos EDcl no AREsp 2.135.800/SP,
Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em
,
13/2/2023
DJe de
- grifou-se).
16/2/2023

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e
negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) do valor da condenação, ficando a recorrente responsável pelo pagamento de
50% (cinquenta por cento) e a parte recorrida em 50% (cinquenta por cento) desse
valor em razão da sucumbência recíproca.
Assim, em observância ao artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários
para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, em favor do patrono da parte
recorrida, observado o benefício da justiça gratuita, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50566177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:23
Código de Controle do Documento: f52cd6fb-24aa-400a-94ed-dc3769863560

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.967.613 / MT
Número Registro: 2025/0223866-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00194730320118110002 194730320118110002
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA
LTDA
ADVOGADOS : DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - MT006057O
ANA CARLA BRIZOLA - MT023419O
AGRAVADO
: DORICAS SOARES DE SOUZA
AGRAVADO
: JOANA OLIVEIRA DE SOUZA
ADVOGADA
: MYKAELLA ATTYLA SANT ANA SOUSA PRADO - MT028999O
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51384801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:57:51
Código de Controle do Documento: d7fc8e17-1a8f-4d05-a817-80ab5c5984e0

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:57:51
Código de Controle do Documento: d7fc8e17-1a8f-4d05-a817-80ab5c5984e0